Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela parte AUTORA como pela RÉ, em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 82170462 e 82361964). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, a ré, embargante, alega que contradição no acórdão, pois os institutos, restituir e indenizar, são distintos — restituição implica devolver algo que foi recebido, contudo o dinheiro nunca entrou no patrimônio do banco, foi direto para o fraudador. Pede que o termo seja corrigido para "pagamento de indenização por dano material". Assevera, também, omissão na decisão, porquanto não restou claro se a decisão se limita exclusivamente à transação PIX fraudulenta, sem afetar os contratos de empréstimo legítimos preexistentes entre as partes.
4. Já a autora, embargante, assevera omissão no julgado, uma vez que a decisão não enfrentou argumento central sustentado pela parte autora ao longo de toda a demanda, consistente no fato de que a fraude somente se consumou em razão do prévio vazamento de dados sigilosos, inclusive informações bancárias específicas que estavam sob a guarda exclusiva da instituição financeira. Aduz que restou comprovado nos autos falha sistêmica de segurança da instituição financeira, hipótese que se enquadra no chamado fortuito interno.
5. Contrarrazões pelo não provimento dos recursos (IDs 82626524 e 82694251).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se houve contradição e omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
9. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria, qual seja responsabilidade da instituição financeira pelo golpe da falsa central de atendimento sofrido pelo consumidor, já apreciada no acórdão.
10. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
11. As questões aventadas pelos embargantes foram devidamente na ementa: "(...)14. No caso, observa-se que a autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação, efetuando pagamento via PIX sem se certificar quem era o destinatário. Os documentos trazidos aos autos revelam que a autora realizou operação bancária por sua livre iniciativa, seguindo orientações de terceiros que se faziam passar pelo preposto da instituição bancário. 15. Apesar da negligência da requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. A ré não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. 16. A transação em questão envolveu operação fora do perfil da correntista e em valor elevado (R1.780,00) superior a pensão por invalidez recebida pela aposentada (R$1.518,00 - ID [77972732](https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/2g/991570/77972732 "Clique com o botão direito para copiar")). 17. A autora contestou a operação no mesmo dia da fraude junto a instituição financeira (ID [77973214](https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/2g/991570/77973214 "Clique com o botão direito para copiar") - pág.2). 18. Contudo a ré não comprovou que acionou o Mecanismo Especial de Devolução - MED. Muito embora, os aprimoramentos da resolução MED 493/2025 do BACEN quanto ao rastreio do pix somente tiveram vigência em 02/02/2026, a ré não comprovou que a transação via Pix e naquele valor estavam dentro do perfil do cliente, circunstância que não justificaria o acionamento da central de segurança do banco. (art.373, II, CPC). 19. O réu não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente a movimentação que divergente do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. 20. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, porquanto deveria a instituição financeira ter rejeitado a transação e bloqueado, cautelarmente, a transferência, consoante determina o art. Art. 39-B, Resolução no 1/2020. 21. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002).(...)"
12. Não há omissão quanto aos eventuais contrato firmados pela autora, porquanto o pedido se limita a transação no valor de R$ 1.780,00.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.